Tribunal: STF
Processo: ARE 1405716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 14, p. 1-33), assim ementado:



    “Estupro de vulnerável - art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do CP – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa da vítima foi segura e coerente, descrevendo os abusos, bem como foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas, principalmente de Márcio, que confirmou que o ofendida havia lhe contado o que se passou no interior do veículo, o qual o depoente flagrou parado com os vidros fechados – Não há motivos demonstrados para que a ofendida tenha imputado falsamente tais delitos ao réu. Ademais, não há nada nos autos que demonstre que os genitores dela iriam exigir que sua filha mentisse sobre algo tão sério em diversas oportunidades e perante psicólogos apenas para conseguir o emprego do acusado - O fato de a testemunha Algina ter feito uma reclamação do réu à Prefeitura não impede a manutenção da condenação, pois tal questão foi justificada pelo fato de o apelante deixar a criança na porta de casa, o que não se mistura com os delitos aqui em exame – E, ainda, o relatório psicológico descreveu que a infante apresentou novamente sinais de ansiedade e tensão quando a questão do possível abuso foi trazida à tona, bem como concluiu que a menor não apresentou indícios de que estivesse reproduzindo fala de terceiros, trazendo em sua narrativa detalhes e reações emocionais concernentes a uma provável vivência traumática. Aliás, quando ouvida em sede de depoimento especial, ao se referir aos fatos, a vítima mudou o semblante e comportamento, e não conseguiu dizer o nome do apelante, confirmando a prova acusatória - Verifica-se, portanto, que o acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação, restando totalmente isolada sua versão exculpatória sobre os genitores da ofendida estarem o acusando falsamente - Destaca-se que a alegação de que a monitora estava sempre presente no carro, impossibilitando a prática dos crimes, resta afastada, já que na ocasião narrada pela vítima, o próprio acusado admitiu que sua ajudante não estava no veículo. Ademais, a indicação de que parentes da vítima não acreditaram na acusação não impede a manutenção desta condenação, uma vez que o que se analisa nos autos são as provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais demonstram à saciedade a prática dos crimes pelo apelante - Incogitável desclassificar a conduta do réu para o crime do artigo 215-A, do CP, pois a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal de estupro de vulnerável. Portanto, as condutas do réu se subsumem perfeitamente ao tipo penal do artigo 217-A do CP - Condenação inalterada – Pena-base mantida acima do mínimo, pois devidamente fundamentada no artigo 59 do Código Penal, levando em consideração as consequências do delito, que foram além do esperado pelo tipo penal – Ora, a família foi forçada, pela situação, a se mudar de Cunha, sendo que a genitora teve que abandonar seu emprego e, ainda, conforme relatou, fez uso de medicamento para manter a gravidez. E, ainda, a vítima deixou evidente o dano psicológico causado, ao dizer que deseja que aquilo nunca mais acontecesse - Certamente, o princípio da obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, dentre eles as consequências do crime. Ademais, a fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver, a fim de alcançar os objetivos da pena. Assim, diante da correta fundamentação do Juízo a quo, a basilar não se altera – Ao contrário do que alega a defesa, a majorante do artigo 226, II do CP, não foi aplicada, de modo que seu pedido resta prejudicado – Foi devidamente aplicado, também, o aumento pela continuidade delitiva, já que, através de mais de uma ação e pelas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o apelante cometeu inúmeros crimes da mesma espécie em face da vítima - Regime fechado inalterado, pois, de acordo com o quantum de pena imposto, não há outro regime possível – A detração deve ser pleiteada ao Juízo das Execuções, pois é inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem subjetiva – Recurso defensivo improvido.” (eDOC 14, p. 2-5; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 19, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-29), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou que “a respeitável decisão guerreada violou frontalmente o princípio insculpido no art. 5º, LVII da CF/88, na qual seja, a Princípio da Isonomia” (eDOC 16, p. 5). Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 1-28).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 27, p. 1-3). No que toca ao recurso especial, proferiu decisão (eDOC 26, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso especial no que atine ao Tema 1121 do STJ, nos termos do artigo 1030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 26, p. 2; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 30, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 29, p. 1-11). 



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.203.933/SP (eDOC 40, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 43, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 189.785/SP (certidão; eDOC 46, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente